Tribunal: TJMT
Processo: 1011893-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011893-56.2021.811.0000
Agravante: AGER/MT – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
Agravada: Verde Transportes Ltda.
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de mandado de segurança n. 1017008-32.2021.8.11.0041 impetrado pela empresa Verde Transportes Ltda., concedeu a ordem liminarmente para determinar a liberação do veículo de propriedade da agravada, independentemente do pagamento de multas, taxas e/ou despesas, ordenando a abstenção de realização de apreensões em de ônibus de transportes interestadual com registro perante a ANTT, até julgamento do mérito da ação.
A agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não ficou clara qual autoridade coatora deveria figurar no polo passivo, dado que a empresa, nos autos principais, mencionou o fiscal e, posteriormente, o diretor presidente da agência reguladora, os quais, segundo sua ótica, não possuem competência relativa à fiscalização do transporte de passageiros, ficando referida atribuição à cargo do Diretor Regulador de Transportes e Rodovias.
Relata que a apreensão do veículo de transporte de passageiros de propriedade da empresa, levada a efeito o ato pelo agente fiscal, decorreu do fato do referido veículo não se encontrar cadastrado na AGER/MT. A empresa agravada, contudo, argumentou que é titular do direito de exploração dos serviços de transporte interestadual de passageiros pela ANTT da linha Goiânia/GO a Itaituba/PA, de modo que o cadastro da frota cabe exclusivamente à agência federal, não podendo ser aprendido o veículo que já se encontra devidamente habilitado junto àquela agência.
Alega que “a Agravada não revelou em sua inicial que é permissionária da exploração do Mercado Intermunicipal de Passageiros – MIT-07, Lote I, do Transporte Rodoviário Intermunicipal do Estado de Mato Grosso, conforme faz prova a Cópia do Contrato Emergencial de Permissão no 007/2020/00/00 - SINFRA, e a prorrogação do Contrato, conforme publicação do Diário Oficial de 01/03/2021, operando a linha ALTA FLORESTA X CUIABÁ, com saída de Alta Floresta às 14:00 horas, ou seja, mesmo horário da autuação do Auto de Infração no 1951, comprovando pelo quadro de linhas e horários cadastrados na AGER/MT, operados pela Impetrante”.
Nesse sentido, assinala que “os dois sistemas de transporte de passageiros acima citados, o interestadual e o intermunicipal, são completamente separados e independentes, sendo o primeiro de competência da União, regulado pela ANTT, e o segundo de competência estadual, regulado pela AGER/MT”.
Pontua a legalidade da apreensão, inexistindo medida arbitrária, porque o caso não se trata de coerção para pagamento de taxas e multas, vez que existe prazo preestabelecido para a manutenção da apreensão.
Acresce que a decisão impugnada, ao ordenar que a autoridade coatora se abstenha de realizar apreensões de veículos de propriedade da impetrante, confere salvo-conduto à empresa agravada para que possa realizar ilícitos administrativos sem ser incomodada pela Administração Pública.
Por fim, realça a falta dos requisitos para concessão da ordem em sede liminar, e, de outro lado, a presença das condições para o deferimento do efeito ativo ao presente recurso.
Esse é o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas razões da agravante, cumpre assinalar que sua análise em sede de agravo de instrumento, nesta instância recursal, implica em manifesta supressão de instância, na medida em que não analisada referida tese pelo Juízo de primeiro grau. Logo, deixo, por ora, de examiná-la.
Quanto ao pleito de atribuição do efeito suspensivo ou deferimento da tutela antecipada recursal, importa esclarecer a necessidade do preenchimento dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ainda, cumpre anotar que, em matéria de agravo de instrumento cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de caracterizar, também, supressão de instância.
Nesta quadra de cognição incompleta, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se a presença da probabilidade do direito invocado e do risco da medida ser concedida somente ao final.
Segundo consta dos autos de origem, o Auto de Apreensão no 1951 foi lavrado em razão do cometimento da infração descrita no artigo 57, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 432/2011, consistente no fato do veículo não possuir cadastro na AGER/MT, conforme sobressai do id. 93202464, p. 35.
De fato, a empresa agravada estava realizando transporte sem autorização da AGER/MT, na linha Alta Floresta x Cuiabá, não sendo localizado, aparentemente, qualquer documento que demonstre, de maneira inequívoca, a autorização para o transporte nesses municípios.
Em que pese a suposta autorização concedida pela ANTT para a realização do transporte interestadual de passageiros, de se ver que isso, por si só, não possui o condão de suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual.
É que a autonomia federativa, plasmada no art. 18, caput, da Constituição Federal, confere aos entes subnacionais as capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. No que se refere às capacidades de auto-organização e autoadministração, predomina o modelo horizontal de repartição de competências, por meio do qual enumeram-se as competências dos entes federados, sem prejuízo da convivência de competências partilhadas, comuns e concorrentes.
Nesse contexto, se, de um lado, compete à União “explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiro” (art. 25, XII, e, CF), e, aos Municípios, “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” (art. 30, V, CF), por outro, considerada a competência residual (art. 25, § 1o, CF), incumbe aos Estados a prestação do serviço de transporte intermunicipal.
Dessa forma, trata-se o transporte intermunicipal de passageiros de serviço público que possui, como titular, o Estado de Mato Grosso, o qual, nos termos da Constituição Federal, somente poderia ser outorgado aos particulares por meio do devido processo licitatório.
Além disso, nesta unidade federativa, em legítimo exercício de autonomia, optou-se por criar a AGER, entidade autárquica especial, a quem cumpre exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.
Logo, não compreende dentre as atribuições da Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, criada pela Lei n.o 10.233/2011, a regulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários.
Com isso, não se verifica, nessa fase de cognição sumária, ilegalidade na conduta da autoridade indicada como coatora, o que afasta, a princípio, a relevância da fundamentação e, por consequência, a concessão do provimento liminar no âmbito dos autos de mandado de segurança impetrado pela empresa agravada.
Lado outro, observa-se que a decisão impugnada, ao ordenar que a autoridade coatora se abstivesse de efetuar qualquer apreensão de veículo de propriedade da empresa, acaba por conceder um salvo conduto a esta e uma restrição à atuação do fisco, o que não pode ser admitido.
A propósito, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça assim já decidiu:
“(...) SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO (...) A pretensão de que se determine ao Fisco, de forma genérica, desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível. (Ap 136026/2016, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2019, Publicado no DJE 19/2/2019). (g.n.)
Assim, convencido, por ora, da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o Juízo Singular.
Intimem-se o agravado para que responda, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado